Tribunal: STF
Processo: HC 262251
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental na Revisão Criminal 6442/RJ, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DELITO PRATICADO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 11.596, DE 29/11/2007. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE SE AMPAROU EM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSAGRADO À ÉPOCA, NO SENTIDO DE QUE A SUBSTANCIAL MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA, NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO, COM AUMENTO DA PENA IMPOSTA, JUSTIFICARIA FOSSE O ACÓRDÃO QUE MAJOROU A CONDENAÇÃO TAMBÉM CONSIDERADO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INADMISSIBILIDADE DE PEDIDO REVISIONAL QUE VISA A APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE MAIS BENÉFICO AO RÉU. PRECEITOS CONSTITUCIONAIS RELATIVOS À IRRETROATIVIDADE DA NORMA PENAL MAIS GRAVE QUE NÃO SE APLICAM A PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DICÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    Nesta ação, busca a defesa “a declaração de extinção da punibilidade de Carlos Eduardo Pereira Ramos da prática do crime previsto no art. 1º, v, da lei 9.613/98, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, nos autos da ação penal 0500281-22.2003.4.02.5101, que tramitou na 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro/SJRJ, na forma dos arts. 107, iii, e 109, iii, ambos do Código Penal”. 



    É o breve relatório. Decido. 



    Nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, o Habeas Corpus constitui garantia destinada à proteção da liberdade de ir e vir diante de ilegalidade ou abuso de poder.



    Não se pode, contudo, banalizar ou desvirtuar a finalidade dessa ação constitucional, “para discutir questão não relacionada à ameaça ou à coação à liberdade de locomoção” (HC 241735 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/6/2024).



    No presente caso, conforme destacado pela própria defesa, 



    em 26 out. 2023 certificou-se no RE 1.264.126/RJ o trânsito em julgado da condenação no âmbito do Colendo Supremo Tribunal Federal (doc. 10). 



    Relevante anotar, ainda, que o processo de origem (ação penal 0500281- 22.2003.4.02.5101) já baixou à 3ª VFCrim RJ, que, em 20 ago. 2024, reconheceu a prescrição da pretensão executória do crime de lavagem de dinheiro (o único remanescente), porém manteve os efeitos secundários da condenação.



    Nesse contexto, tem plena aplicação o entendimento desta SUPREMA CORTE, consolidado na Súmula 695, de que “não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”. No mesmo sentido: HC 258682 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 28/8/2025; HC 251482 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 2/7/2025; HC 96.954-AgR/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, Dje de 8/6/2011; HC 110.946/RS, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 16/4/2012; HC 104.655/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 25/4/2012; RHC 114.890/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013; RHC 118.988/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/3/2014; RHC 122.174-AgR/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 15/10/2014; HC 114945 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012; esse último assim ementado: 



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. Condenação. Lei 6.368/1976. Superveniência de sentença extintiva da punibilidade pela prescrição da pretensão executória. 3. Prejuízo do writ. 4. Pretensão da defesa de aplicação retroativa ao paciente do disposto no art. 33, § 3º, da Lei 11.343/2006. 5. Ausente risco à liberdade de locomoção física, o writ revela-se incabível. Precedentes [...] 6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente